Tribunal: STF
Processo: RE 91311
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. DECRETO-LEI 406/68, ART. 9, PARAGRAFO 3
(REDAÇÃO DO DECRETO-LEI 834/69). - NEGA VIGENCIA A TAIS DISPOSITIVOS
A DECISÃO QUE OS CONSIDERA APLICAVEIS TÃO SOMENTE A SOCIEDADES CIVIS
CONSTITUIDAS EXCLUSIVAMENTE DE PROFISSIONAIS DE UMA MESMA CATEGORIA,
POIS A LEI FEDERAL EM CAUSA NÃO AUTORIZA A DISTINÇÃO PRETENDIDA PELO
FISCO MUNICIPAL. A HIPÓTESE DE INCIDENCIA CONTEMPLA A SOCIEDADE
CIVIL PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CARÁTER
INTERDISCIPLINAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.